Tribunal: TJDFT
Processo: 0734638-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734638-82.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. APELADO: FABIO GOMES DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc., O pleito está equivocado. A liberação de valores financeiros depositados judicialmente ocorre de outra forma. Requeira adequamente, sob pena de retorno dos autos ao Juízo de origem. Este Relator não tem poderes para determinar a transferência de valores para outra Conta. Brasília, 4 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator